Tribunal: TJSP
Processo: 1000901-88.2019.8.26.0420
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL" – Duplicata – Autor alega cobrança indevida, por iniciativa da ré, por serviços não contratados - Autor alega indevido o protesto - Ré afirma regularidade do débito e legalidade do protesto – Relação de consumo – Protesto sustado -

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL" – Duplicata – Autor alega cobrança indevida, por iniciativa da ré, por serviços não contratados - Autor alega indevido o protesto - Ré afirma regularidade do débito e legalidade do protesto – Relação de consumo – Protesto sustado - Declaração de inexistência de débito - Condenação da ré, em danos morais - Sentença de procedência - Insurgência recursal da ré - Conjunto probatório suficiente a embasar o pedido inicial – Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/apelado - A ré/apelante não se desincumbiu do seu ônus - Art. 373, II do CPC – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000956056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000901-88.2019.8.26.0420, da Comarca de Paranapanema, em que é apelante
EDITORA NET ALFA EIRELLI, é apelado SUPER FREITAS SUPERMERCADOS
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencido,
declara voto o 2o julgador, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1000901-88.2019.8.26.0420
Apelante: EDITORA NET ALFA EIRELI.
Apelado:
SUPER
FREITAS
SUPERMERCADOS
COMÉRCIO
E
DISTRIBUIÇÃO LTDA.
MM. Juiz de 1a. Inst.: Dr. Gustavo Henrichs Favero
Foro: Paranapanema Vara Única
VOTO No 15754
APELAÇÃO

“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO DE
DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL” Duplicata
Autor alega cobrança indevida, por iniciativa da ré, por
serviços não contratados - Autor alega indevido o protesto - Ré
afirma regularidade do débito e legalidade do protesto

Relação de consumo
Protesto sustado - Declaração de
inexistência de débito - Condenação da ré, em danos morais -
Sentença de procedência - Insurgência recursal da ré -
Conjunto probatório suficiente a embasar o pedido inicial
Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor/apelado - A ré/apelante não se
desincumbiu do seu ônus - Art. 373, II do CPC Sentença
mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 112/122, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO
DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE
URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL”, ajuizada por SUPER FREITAS
SUPERMERCADOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., em face de
EDITORA NET ALFA EIRELI, nos seguintes termos: “DIANTE DO
EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inc. I do CPC, extingo o processo (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
316 do CPC) para JULGAR PROCEDENTES os pedidos articulados na
inicial e: A-) DETERMINAR que sejam sustados os protestos descritos na
inicial, confirmando-se a liminar e para declarar a inexistência do débito
discutido nestes autos. B-) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$
2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigidos (art. 389 do
CC) desta data em diante, segundo a Súmula n. 362 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça aplicando a Tabela Prática de Atualização de Débito
Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, além da
incidência de juros moratórios de um por cento ao mês (art. 406 do CC
c/c art. 161, § 1o do CTN) desde o evento danoso (fevereiro de 2019 - fls.
33-35), a teor do artigo 398 do Código Civil e da Súmula n. 54 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Condeno a parte ré ao pagamento
das custas e despesas processuais (arts. 82, §2o e 84 do CPC), bem como
de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, nos
termos do artigo 23 da Lei no 8.906/94 e do artigo 85, caput, do CPC,
que arbitro, em conformidade com o artigo 85, §2o do mesmo diploma
legal, em 10% do valor da causa, a ser corrigido (art. 389 do CC), desde
seu ajuizamento, segundo a Tabela Prática de Atualização de Débitos
Judiciais Egrégio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Os juros
moratórios de 1% ao mês (art. art. 406 do CC c/c art. 161, § 1o do CTN)
correm do trânsito em julgado, na esteira do disposto pelo artigo 85,
§16o do CPC. Determino ainda que, sem nova conclusão, caso haja
recurso (principal ou adesivo), dê-se ciência à parte contrária para,
querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art. 1.010
§ 1o CPC). Após subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo, com nossas homenagens e cautelas de estilo. Com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advento da Lei 13.105/2015, o juízo de admissibilidade é efetuado pelo
juízo ad quem, na forma do art. 1.010, § 3o, a seguir transcrito: 'Após as
formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao
tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.'
Tendo em vista a expressa revogação do art. 1.096 das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (Provimento CG no 17/2016),
bem como a nova orientação trazida pelo Código de Processo Civil (art.
1.010, § 3o), proceda esta unidade judiciária conforme o Provimento CG
no 01/2020. Sentença sujeita ao protesto, após o trânsito em julgado,
conforme art. 1o da Lei 9.492/97 e arts. 517, caput e § 2o e 528, § 1o do
CPC. Deve-se observar o Provimento no 13/2015 da CGJ. INTIME-SE o
credor, pela imprensa oficial, na pessoa de advogado, para que, no prazo
de 30 (trinta) dias, dê início ao Cumprimento de Sentença, mediante
protocolo de petição intermediária, seguindo as orientações contidas no
Comunicado 1.789/2017, da E. Corregedoria Geral da Justiça, que assim
determina:
'PARTE
I
-
ORIENTAÇÕES
REFERENTES
AO
PETICIONAMENTO
ELETRÔNICO:
1.
REQUERIMENTO
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA: A petição deverá ser endereçada ao
processo de conhecimento: a) No peticionamento eletrônico, acessar o
menu 'Petição Intermediária de 1o Grau'; b) Preencher o número do
processo principal; c) O sistema completará os campos 'Foro' e 'Classe
do Processo'; d) No campo 'Categoria', selecionar o item 'Execução de
Sentença'; e) No campo 'Tipo da Petição' , selecionar o item '156 -
Cumprimento de Sentença' ou '157 - Cumprimento Provisório de
Sentença' ou '12078 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda
Pública', conforme o caso. A obrigação será processada no feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dependente próprio de Cumprimento de Sentença, no qual o credor deve
juntar a memória discriminada do cálculo, mês a mês, verba por verba,
conforme determinado em sentença condenatória. Deverá a parte
interessada cumprir o procedimento dos artigos 917 e 1.285 a 1.289 das
Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça e do Comunicado
CG n.o 438/2016, notadamente o art. 1.286, § 2o: 'O requerimento de
cumprimento de sentença deverá se realizado por peticionamento
eletrônico e instruído com as seguintes peças: I sentença e acórdão, se
existente; II - certidão de trânsito em julgado; se o caso III demonstrativo
do débito atualizado, quando se tratar de execução por quantia certa; IV
outras peças processuais que o exequente considere necessárias' . Atente
a serventia para o adequado cadastramento da petição intermediária de
início de fase executiva, optando pela tramitação do processo
dependente em apartado, para que receba numeração própria. Aguarde-
se, pelo prazo máximo de 30 dias, o início regular do Cumprimento de
Sentença, certificando-se aqui o número da eventual distribuição. Ao
depois, anote-se neste, na movimentação unitária, o 'Cód. 60690
Trânsito em Julgado às partes com Baixa' e, estando em termos, o 'Cód.
22 - Baixa Definitiva' e o 'Cód. 61615 Arquivado Definitivamente',
conforme determinado no item 6, do Comunicado CG 1.789/2017, o que
fará o presente processo ser, automaticamente, movimentado para a fila
de 'Processos Arquivados'. Proceda a Serventia a anotação, na hipótese
de constar nos autos novos números de
documento e quaisquer das partes, pedido contraposto ou litisconsórcio
necessário, nos termos do disposto no item 12, Cap. IV, das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Em atenção ao Provimento CG

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 03/2017, que suprimiu o art. 1.272 das Normas da Corregedoria
Judicial, a sentença proferida em autos eletrônicos não está mais sujeita
a registro (art. 76, § 2o das Normas de Serviço).”.
Insurgência recursal da ré (fls. 129/141). Faz
breve síntese dos autos. Reitera os termos da exordial. Defende a
validade do contrato. Transcreve julgados. Alega que, face ao negócio
jurídico válido, as cobranças são devidas. Opõe-se a condenação por
danos morais. Ressalta que, mesmo sendo mantida a nulidade do
contrato, não restou caracterizado dano moral. Alega não haver notícia
de qualquer violação à honra objetiva da apelada. Alega, ainda,
inexistir qualquer conduta ilícita de sua parte. Assim, postula pela
reforma da r. sentença, para declarar válido, o contrato celebrado
entre as partes, bem como, a exclusão da indenização, por dano moral.
Subsidiariamente, requer seja minorado o valor da condenação, a esse
título, não devendo ultrapassar o valor de R$ 500,00.
Contrarrazões às fls. 152/159.
Em petição de fls. 165, a ré/apelada,
manifestou interesse em conciliação. Às fls. 168, informou sobre o
interesse em julgamento virtual.
O despacho de fls. 169, determinou a
intimação do autor/apelado, acerca da petição de fls. 165.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O autor/apelado, peticionou, às fls. 172/179,
demonstrando desinteresse quanto a conciliação, reiterando os termos
das contrarrazões.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o recurso deve ser conhecido, pois é
tempestivo e está, devidamente, preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Tratam os autos de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER
INCIDENTAL”, ajuizada por SUPER FREITAS SUPERMERCADOS
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., em face de EDITORA NET ALFA
EIRELI. O autor alegou que foi protestado, por requerimento da ré.
Ressaltou ser indevido o protesto, pois não celebrou qualquer
contrato, de prestação de serviços, com a ré. Afirmou não haver
comprovante de prestação de serviços, com relação à duplicata.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pugnou pela concessão de tutela antecipada da lide, a fim de sustar os
protestos descritos na inicial e postulou pelo julgamento de
procedência da ação. Documentos às fls. 20/35.
Liminar deferida, às fls. 36/38.
Contestação às fls. 64/88.

Réplica às fls. 103/111.
Sobreveio a r. sentença, de fls. 112/122.
Pois bem. O objeto da presente demanda
reside em verificar a legitimidade do protesto, constante às fls. 54/55,
de iniciativa da ré.
Enquanto o autor alega desconhecer o contrato
que teria originado tal protesto, eis que afirma não ter havido qualquer
prestação de serviço, pertinente, a ré, afirma a contratação.
Pertinente ressaltar, todavia, que não há nos
autos qualquer comprovação quanto a contratação, supostamente,
feita pelo autor, bem como, sequer há demonstração da prestação dos
serviços mencionados.
Nos exatos termos da r. sentença: “No caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vertido nos autos, a parte autora foi inscrita no cadastro de
inadimplentes em razão de um suposto débito na data de 01.02.2019 (fls.
33), no importe de R$ 301,50 (trezentos e um reais e cinquenta
centavos). Observe-se que incumbia a parte requerida o ônus da
comprovação documental (art.434 do CPC/15) da existência de
prestação de serviços referentes à duplicata (fls. 97). Não havendo tal
comprovação (de que teria sido a própria autora, e não terceiro, a
contratante dos serviços), essencialmente documental (não se prestando
para a comprovação prova oral, que deve ser indeferida nos termos do
art. 443, II, do CPC), deve-se reconhecer a inexistência de causa para a
emissão e cobrança da duplicata, acolhendo-se os pedidos formulados,
na forma que segue.”.
Ora, pelo que se depreende dos autos, resta
claro que a empresa ré não agiu corretamente.
Ainda, conforme a r. sentença: “Consabido é
que, negada pelo Sacado - como é o caso em tela - a causa que
autorizaria o saque da duplicata, cumpre ao sacador comprovar
documentalmente a remessa e a entrega das mercadorias (arts. 373, II e
345, II, ambos do CPC c/c art. 15, II, b, da Lei no 5.474/68) - prova esta
que inexiste.”.
Tal fato demonstra que a ré, não se
desincumbiu de provar o alegado mediante a juntada de qualquer
documento ou argumento plausível que comprovasse suas alegações.
Tampouco demonstrou, conforme aludido, a existência de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
contrariando expressamente o comando do artigo 373, inciso II, do
CPC.
Portanto, correta a sustação do protesto, bem
como, a declaração de inexistência de débito e a condenação da ré, em
danos morais.
No mais, temos que tendo havido protesto
indevido e a inscrição do autor, junto aos órgãos de proteção ao
crédito, é inegável que houve abalo da imagem da pessoa jurídica
autora junto ao mercado, ofensa à sua honra objetiva, de modo que
incensurável também a r.sentença ao reconhecer os danos e, via de
consequência, o dever de indenizar.
De proêmio, é importante pontuar que a
pessoa jurídica é passível, sim, de sofrer dano moral. Tal avaliação
decorre do fato de que a infringência atinge unicamente a sua honra
objetiva, ou seja, sua “imagem” perante terceiros, e não a sua honra
subjetiva, ou seja, a “imagem” que faz de si mesma, até porque, como
corolário da teoria da ficção, a pessoa jurídica não possui honra
subjetiva.
Entretanto, a lei lhe garante proteção, tal como
preceitua o artigo 52 do Código Civil: “Aplica-se às pessoas jurídicas, no
que couber, a proteção dos direitos da personalidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
reconhecimento
de
que
passível
de
indenização por danos morais ofensa à honra objetiva de pessoa
jurídica, aliás, encontra eco no entendimento sumulado do C. Superior
Tribunal de Justiça (verbete 227), verbis: “A pessoa jurídica pode sofrer
dano moral”.
Presentes, portanto, a conduta, os danos e o
nexo de causalidade entre ambos, repise-se, correto o reconhecimento
dos danos e do dever de indenizar.
Quanto ao valor da indenização, também
incensurável o julgado.
Neste contexto, da leitura da r.sentença em
cotejo com os elementos probantes carreados aos autos, tem-se que
não merece qualquer reparo o julgado combatido, pois analisou de
forma meticulosa os fatos, procedendo à aplicação da melhor solução
ao caso, motivo pelo qual descabe o provimento do pleito formulado
nas razões de apelação.
Na verdade, a ré não se desincumbiu de
embasar suas alegações em prova robusta, que efetivamente
amparasse sua argumentação.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a
mantença da r. sentença, ficando ratificados in totum os seus
fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e
11, do CPC/15, é caso de majorar os honorários dos patronos do
apelado, os quais elevo para 15% do valor da causa, devidamente
corrigido, até a data do efetivo pagamento pela TP do TJSP.
Isto
posto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000901-88.2019.8.26.0420
Comarca: Paranapanema
Apelante: Editora Net Alfa Eirelli
Apelado: Super Freitas Supermercados Comercio e Distribuição Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15776
Respeitados os entendimentos, divirjo parcialmente.
Pessoa jurídica pode suportar dano moral a teor do entendimento
firmado pelo c. STJ na Súmula 227, mas é exigível reflexo concreto à sua honra
objetiva, pois “damnum in re ipsa” é próprio e exclusivo de pessoas naturais. PJ tem de
especificar e provar prejuízo concreto decorrente de negativação para fazes jus à
indenização por dano moral.
Da temática segue julgado que bem esclarece aludida exigência:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA.
VIOLAÇÃO.
Pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas apenas na hipótese
em que haja ferimento à sua honra objetiva, isto é, ao conceito de
que goza no meio social. Embora a Súm. n. 227/STJ preceitue que
"a pessoa jurídica pode sofrer dano moral", a aplicação desse
enunciado é restrita às hipóteses em que há ferimento à honra
objetiva da entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa
jurídica tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito,
entendendo-se como honra também os valores morais,
concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído,
qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas,
além de se tratar de bens que integram o seu patrimônio. Talvez
por isso, o art. 52 do CC, segundo o qual se aplica "às pessoas
jurídicas, no que couber, a proteção aos direitos da
personalidade", tenha-se valido da expressão "no que couber",
para deixar claro que somente se protege a honra objetiva da
pessoa jurídica, destituída que é de honra subjetiva. O dano
moral para a pessoa jurídica não é, portanto, o mesmo que se
pode imputar à pessoa natural, tendo em vista que somente a
pessoa natural, obviamente, tem atributos biopsíquicos. O dano
moral da pessoa jurídica, assim sendo, está associado a um
"desconforto extraordinário" que afeta o nome e a tradição de
mercado, com repercussão econômica, à honra objetiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoa jurídica, vale dizer, à sua imagem, conceito e boa fama,
não se referindo aos mesmos atributos das pessoas naturais.
Precedente citado: REsp 45.889-SP, DJ 15/8/1994. REsp
1.298.689-RS, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 23/10/2012.
(g)
No caso, só alegação genérica, impedindo até defesa. Não houve a
efetiva demonstração e comprovação de reflexo concreto de dano à honra objetiva da
pessoa jurídica, do que resta não configurado o dano moral alegado e em decorrência
obstando deferimento da indenização que prevê a CF, art. 5o, X, seguindo desconstituída
aludida condenação.
O decaimento é recíproco (CPC, art. 86, “caput”), de modo que
arcam as partes em proporção com custas e despesas processuais, e cada qual com
honorários advocatícios dos advogados da parte contrária, fixado percentual de 20%
sobre o proveito obtido na ação/recurso (CPC, art. 85, § 2o e incisos).
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
1351AD05
13
14
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
135D1964
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000901-88.2019.8.26.0420 e o código de confirmação da tabela acima.